Tribunal: CARF
Processo: 10880.946285/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-12-22

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.946285/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.588 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
COQUEPAR - COMPANHIA DE COQUE CALCINADO DE PETROLEO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 09/09/2013
TRATADO. SERVIÇOS TÉCNICOS. ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a pessoa física
ou jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos e de
assistência técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em
acordo ou convenção para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo
Brasil será aquele previsto no respectivo Acordo ou Convenção, no artigo que
trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver previsão de que os
serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual tratamento, na hipótese
em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação no Brasil.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1301-006.585,
de 20 de setembro de 2023, prolatado no julgamento do processo 10880.946281/2015-29,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Iágaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando Beltcher
da Silva (suplente convocado), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic, Eduardo Monteiro
Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.946285/2015-15
Fl. 384
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946285/2015-15

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou a Manifestação de Inconformidade Improcedente, cujo objeto era a reforma
do Despacho Decisório Eletrônico nr rastreamento 108900935, que não reconheceu pagamento
indevido de Imposto de Renda Retido na Fonte sob o código de receita 0422 IRRF -
ROYALTIES E ASSISTÊNCIA TÉCNICA - RESIDENTES EXTERIOR, data 09/09/2013, em
razão de o recolhimento encontrar-se integralmente alocado a débito do sujeito passivo, e
indeferiu a restituição pleiteada no PERDComp 18143.55769.040315.1.2.04-0760 no valor de
R$ 105.324,42.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
A decisão de Primeira Instância (Acórdão n. 105-003.984 – 1a Turma da DRJ05)
indeferiu o pleito. Entendeu que o Acordo Destinado a Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a
Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda, entre o Governo da República Federativa
do Brasil e o Governo da República Popular da China autoriza a retenção na fonte ora em debate,
relativa à remuneração pelos pagamentos efetuados em razão do contrato de prestação de
serviços técnicos de engenharia descritos pela Requerente.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral restituição,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
(A)
APLICAÇÃO
DO
ARTIGO
7°
DO
TRATADO
E
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 12
A DECISÃO RECORRIDA, muito embora tenha reconhecido a qualificação do
serviço prestado como técnico e sem transferência de tecnologia, entendeu que
o tratamento tributário a ser dado às remessas feitas pela RECORRENTE à
CHALIECO deve ser aquele previsto no Artigo 12 do Tratado Brasil-China, e
não o do Artigo 7° como defendido pela RECORRENTE.
Isso porque o Artigo 12 do Tratado, complementado pelo Item 3 do seu
Protocolo, prevê que devem ser enquadradas no conceito de royalties as
remessas realizadas em contraprestação de serviços técnicos, o que
supostamente atrairia a tributação na fonte desses rendimentos. Veja-se:
Artigo 12 do Tratado Brasil-China: Royalties
1. Os "royalties" provenientes de um Estado Contratante e pagos a residente no
outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Tais "royalties", contudo, podem também ser tributados no Estado Contratante
de onde provêm e de acordo com a legislação desse Estado; mas, se a pessoa que
os receber for o beneficiário efetivo dos "royalties", o imposto incidente não
poderá exceder a:
a) 25 por cento do montante bruto dos "royalties" provenientes do uso ou do
direito de uso de marcas de indústria ou comércio;
b) 15 por cento do montante bruto dos "royalties" em todos os demais casos.
Fl. 385
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946285/2015-15

Item 3 do Protocolo anexo ao Tratado Brasil-China:
3. Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3
Entende-se que o disposto no parágrafo 3 do Artigo 12 aplicar-se-á a quaisquer
pagamentos recebidos em contrapartida pela prestação de assistência técnica ou
de serviços técnicos.
Ocorre que a DECISÃO RECORRIDA deixou de observar que a equiparação
entre serviço técnico e royalties só deve ocorrer nos casos em que a
prestação de serviços técnicos envolver transferência de tecnologia, o que
definitivamente não é o caso dos autos.
Uma leitura atenta do parágrafo 3 do Artigo 12 do Tratado - que conceitua o
termo "royalties" - leva à compreensão de que os trabalhos ali elencados
exigem uma transferência de tecnologia ou know how para serem
realizados. Veja-se:
Artigo 12 do Tratado Brasil-China: (...)
3. O termo "royalties", empregado neste Artigo, designa pagamentos de qualquer
natureza, como contrapartida do uso ou do direito de uso de direitos autorais de
trabalhos literários, científicos ou artísticos, inclusive filmes cinematográficos e
filmes ou fitas para emissão de rádio ou televisão, qualquer patente, técnica,
marca de indústria ou comércio, desenho ou modelo, planta, fórmula ou processo
secreto, bem como pelo uso de um equipamento industrial, comercial ou
científico e por informações correspondentes a experiências industriais,
comerciais ou científicas.
Dessa forma, quando o Item 3 do Protocolo determinou que no conceito do
Parágrafo 3 do Artigo 12 também estariam abrangidas as remessas em
contrapartida pela prestação de serviços técnicos, só poderia estar se referindo
aos serviços que também envolvem transferência de tecnologia, assim como
todos aqueles outros elencados no mesmo dispositivo.
(...)
Os contratos que ensejam o pagamento de valores que são efetivamente
qualificados como "royalties" englobam atividades com transferência de algum
direito intelectual ou autoral, por exemplo, cessão de patente, cessão de registro
industrial, licença de uso de patente ou invenção, licença de uso de marca,
transferência de tecnologia ou comercialização de "software".
Já os contratos que envolvem mera prestação de serviços sem transferência
de tecnologia têm em seu escopo apenas a aplicação de conhecimentos
especializados para a solução de determinada situação, razão pela qual o
pagamento em sua contraprestação deve ser enquadrado no conceito de
lucro, e não no de royalties.
(...)
(B)
DA
INAPLICABILIDADE
DO
ATO
DECLARATÓRIO
INTERPRETATIVO RFB N° 5/2015. VIOLAÇÃO AO ART. 146 DO
CTN.
Em adição ao exposto acima, a DECISÃO RECORRIDA também deve ser
reformada, pois aplicou ao presente caso o Ato Declaratório Interpretativo da
RFB n° 5/2014 que supostamente autoriza que o Artigo 12 do Tratado Brasil-
China seja aplicado às remessas em contraprestação de serviços técnicos com
ou sem transferência de tecnologia.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946285/2015-15

Ocorre que, apesar de o referido Ato afirmar que a equiparação a royalties
aplica-se aos serviços técnicos com ou sem transferência de tecnologia, ele
só foi editado em 16.06.2014 e as remessas feitas pela RECORRENTE à
CHALIECO ocorreram durante o ano de 2012.
A esse respeito, cumpre ressaltar que no ano próprio ano de 2012 o STJ proferiu
decisão (REsp n° 1.161.467) em que consolidou o entendimento de que
remessas similares àquelas feitas pela RECORRENTE não se sujeitavam à
incidência do IRRF, pois o tratamento tributário ao qual estavam sujeitas
era aquele conferido às remessas de lucro da empresa estrangeira.
Essa linha de entendimento foi acolhida pela própria RFB com a edição do
Parecer/PGFN/CAT n° 2363/2013 que adotou a seguinte conclusão:
(...)
No âmbito tributário, a boa-fé do contribuinte é protegida justamente pelo art.
146 do CTN, que impede que a alteração de critério jurídico prejudique o
contribuinte, prevendo que sua aplicação deve se dar somente quanto a fato
gerador ocorrido após sua introdução.
(...)
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão da DRJ que julgou improcedente
a manifestação de inconformidade contra indeferimento de pedido de restituição
recolhimento de IRRF - cód. receita 0422 de 23/05/2012 - ROYALTIES E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - RESIDENTES EXTERIOR, data 23/05/2012. Em
razão de o recolhimento encontrar-se integralmente alocado a débito do sujeito
passivo, o pedido de restituição, pleiteado no PERDComp
19465.44041.040315.1.2.04-1950 no valor de R$ 187.726,31, foi indeferido.
O Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade em que alegou que
o Superior Tribunal de Justiça prolatou decisão (Recurso Especial
1.161.467/RS) em que consolidou o entendimento de que remessas similares
àquelas feitas pela Recorrente não se sujeitariam à incidência do IRRF. Essa
linha de entendimento teria sido acolhida no Parecer/PGFN/CAT n° 2363/2013,
que ensejou a revogação do Ato Declaratório (Normativo) Cosit 1/2000 e a
revisão do tema pela própria Receita Federal do Brasil. Nesse contexto, deveria
ser reconhecidos como indevidos os recolhimentos do IRRF pela
RECORRENTE.
A decisão de Primeira Instância (Acórdão n. 105-003.980 – 1a Turma da
DRJ05, e-fls. 323 e ss) indeferiu o pleito. Entendeu que o Acordo Destinado a
Evitar a Dupla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos
sobre a Renda, entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Popular da China autoriza a retenção na fonte ora em debate,
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946285/2015-15

relativa à remuneração pelos pagamentos efetuados em razão do contrato de
prestação de serviços técnicos de engenharia descritos pela Requerente.
Cientificada da decisão de primeira instância em 13/08/2021 (e-fl. 336) a
Interessada interpôs recurso voluntário, protocolado em 10/09/2021 (e-fl. 338),
em que alega conexão com os processos de crédito n°s 10880.946284/2015-62,
10880.946283/2015-18, 10880.946281/2015-41, 10880.946285/2015-15,
10880.946287/2015-04, 10880.946282/2015-73, 10880.946286/2015-51. Alega
ainda que o recolhimento foi indevido.

Trata-se de recolhimentos de IRRF do nacional/Recorrente pelo pagamento a
residente no exterior (República Popular da China) pela prestação de serviços
técnicos de engenharia.
O art. 7° da Lei n° 9.779/1999 prevê que os valores remetidos ao exterior em
contraprestação à prestação de serviços está sujeita à retenção do IRRF.
Há, também, de se considerar o disposto no Acordo Destinado a Evitar a Dupla
Tributação e Prevenir a Evasão Fiscal em Matéria de Impostos sobre a Renda,
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Popular da China, Decreto n° 762, de 19 de fevereiro de 1993, que promulgou o
referido Tratado.
Afirma a Recorrente que a dispensa da retenção está prevista no artigo VII do
Tratado, Decreto n° 762, de 19 de fevereiro de 1993.
Defende que o artigo VII do Tratado determina que o lucro da empresa
estrangeira seria tributado no país de residência de quem o tenha auferido (no
caso concreto, na China). Por esse entendimento, não haveria qualquer retenção
de IRRF no país de fonte (no Brasil).
Todavia, os ditames trazidos pelo Tratado firmado entre o Brasil e a China
devem ser considerados de acordo com o disposto no seu próprio texto, no art.
7° da Lei n° 9.779/1999, e em prestígio ao determinado no art. 98 do CTN.
Em decisão de 06/01/2021, nos autos do REsp no 1759081 / SP (2018/0199869-
0), o STJ, em caso similar, deu razão à Fazenda Nacional no sentido de
considerar que, se o Tratado prevê o tratamento de royalties a pagamentos
provenientes dos serviços de assistência técnica e de serviços técnicos, deve
prevalecer a regra específica que permite a retenção na fonte pelo Brasil.
Do exposto no referido Acordo, entendo que o Artigo 12 do Tratado Brasil -
China, complementado pelo Item 3 do seu Protocolo, prevê que devem ser
enquadradas no conceito de royalties as remessas realizadas em contraprestação
de serviços técnicos, o que atrairia a tributação na fonte desses rendimentos.
Veja-se:
Artigo 12 do Tratado Brasil-China: Royalties
1. Os "royalties" provenientes de um Estado Contratante e pagos a residente no
outro Estado Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Tais "royalties", contudo, podem também ser tributados no Estado Contratante
de onde provêm e de acordo com a legislação desse Estado; mas, se a pessoa que
os receber for o beneficiário efetivo dos "royalties", o imposto incidente não
poderá exceder a:
a) 25 por cento do montante bruto dos "royalties" provenientes do uso ou do
direito de uso de marcas de indústria ou comércio;
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946285/2015-15

b) 15 por cento do montante bruto dos "royalties" em todos os demais casos.
3. O termo "royalties", empregado neste Artigo, designa pagamentos de qualquer
natureza, como contrapartida do uso ou do direito de uso de direitos autorais de
trabalhos literários, científicos ou artísticos, inclusive filmes cinematográficos e
filmes ou fitas para emissão de rádio ou televisão, qualquer patente, técnica,
marca de indústria ou comércio, desenho ou modelo, planta, fórmula ou processo
secreto, bem como pelo uso de um equipamento industrial, comercial ou
científico e por informações correspondentes a experiências industriais,
comerciais ou científicas.
O Protocolo do Acordo supracitado acrescenta, entre outras, a seguinte
disposição, de interesse ao caso:
3. Com referência ao Artigo 12, parágrafo 3
Entende-se que o disposto no parágrafo 3 do Artigo 12 aplicar-se-á a quaisquer
pagamentos recebidos em contrapartida pela prestação de assistência técnica ou
de serviços técnicos.
O citado Item 3 do seu Protocolo prevê literalmente que o disposto no parágrafo
3 do Artigo 12 aplicar-se-á a quaisquer pagamentos recebidos em contrapartida
pela prestação de assistência técnica ou de serviços técnicos.
Não cabe interpretar o disposto no parágrafo 3 do Artigo 12 do Tratado sem
considerar o prescrito no Item 3 do seu Protocolo, como quer fazer a
Recorrente.
Desta forma, concordo com a decisão Recorrida que sustentou que a Convenção
autoriza a retenção na fonte ora em debate, relativa à remuneração pelos
pagamentos efetuados em razão do contrato de prestação de serviços técnicos de
engenharia descritos pela Requerente, e que as remessas feitas pela
Manifestante para pagamento pela prestação dos serviços técnicos descritos em
sua petição, independentemente de ter havido transferência de tecnologia, estão
sujeitos à incidência do IRRF à alíquota de 15% (quinze por cento).

Defende ainda a recorrente que a decisão recorrida deve ser reformada, pois
aplicou ao presente caso o Ato Declaratório Interpretativo da RFB n° 5/2014
que autorizaria que o Artigo 12 do Tratado Brasil-China fosse aplicado às
remessas em contraprestação de serviços técnicos com ou sem transferência de
tecnologia. Isto porque o referido Ato só foi editado em 16.06.2014 e as
remessas feitas pela Recorrente à Chalieco/China ocorreram durante o ano de
2012.
Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 2014
Art. 1° O tratamento tributário a ser dispensado aos rendimentos pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos por fonte situada no Brasil a
pessoa física ou jurídica residente no exterior pela prestação de serviços técnicos
e de assistência técnica, com ou sem transferência de tecnologia, com base em
acordo ou convenção para evitar a dupla tributação da renda celebrado pelo
Brasil será aquele previsto no respectivo Acordo ou Convenção:
I - no artigo que trata de royalties, quando o respectivo protocolo contiver
previsão de que os serviços técnicos e de assistência técnica recebam igual
tratamento, na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a tributação
no Brasil;
II - no artigo que trata de profissões independentes ou de serviços profissionais
ou pessoais independentes, nos casos da prestação de serviços técnicos e de
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.588 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.946285/2015-15

assistência técnica relacionados com a qualificação técnica de uma pessoa ou
grupo de pessoas, na hipótese em que o Acordo ou a Convenção autorize a
tributação no Brasil, ressalvado o disposto no inciso I; ou
III - no artigo que trata de lucros das empresas, ressalvado o disposto nos incisos
I e II.
Entendo que o Ato Declaratório Interpretativo n° 5, de 2014 (sendo de aplicação
subsidiária ao previsto no art. 7° da Lei n° 9.779/1999 e no Decreto n° 762, de
19 de fevereiro de 1993) trata-se de norma interpretativa. E conforme previsto
no art. 106 do CTN, a lei aplica-se a ato ou fato pretérito quando seja
expressamente interpretativa.
A Recorrente afirma que o art. 146 do CTN impediria que a alteração de critério
jurídico (que teria advindo com a edição do Ato Declaratório Interpretativo n°
5, de 2014) prejudicasse o contribuinte, prevendo que sua aplicação dever-se-ia
dar somente quanto a fato gerador ocorrido após sua introdução.
Entende a Recorrente que em 2012 estaria agindo (ou deveria estar agindo, se
não recolhesse o tributo) de acordo com entendimento já sedimentado no
âmbito do STJ e da própria RFB. Cabe considerar que o Ato Declaratório
Interpretativo n° 5, de 2014 trata-se de norma de natureza interpretativa,
podendo alcançar atos passados, pois estes estavam regidos pela legislação
tributária interpretada. Vale considerar ainda que o art. 146 veda mudança de
entendimento para um mesmo contribuinte dentro do mesmo período de
apuração, o que não se deu nos autos.
A respeito da jurisprudência citada pela Recorrente, inclusive anterior à decisão
de 06/01/2021, nos autos do REsp no 1759081 / SP (2018/0199869-0, que deu
razão à Fazenda Nacional), trata de decisões sem efeito vinculante, não
condicionando o decidido nestes autos.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 390
DF CARF MF
Original